Tribunal: TJMT
Processo: 1039462-90.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039462-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CAMPOS - CPF: 275.049.991-72 (AGRAVANTE), MILSON DA SILVA CAMPOS - CPF: 065.277.951-49 (AGRAVANTE), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - CNPJ: 02.038.232/0001-64 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (AGRAVADO), HAVAN S.A - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Repactuação de Dívidas com Pedido de Tutela de Urgência, que indeferiu o pedido de limitação dos descontos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos líquidos dos autores, sob o fundamento da ausência dos requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, mesmo antes da audiência de conciliação prevista na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), e da análise do plano de pagamento pelos credores, é possível deferir tutela de urgência para limitar os descontos em folha e suspender a exigibilidade das dívidas, com base na alegação de comprometimento excessivo da renda dos agravantes.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme o art. 300 do CPC/2015.

4. A simples propositura de ação de superendividamento, sem a realização da audiência de conciliação e sem a aprovação de plano de pagamento pelos credores, não é suficiente para demonstrar, de plano, a probabilidade do direito à limitação de descontos.

5. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento bifásico, sendo necessária a análise do plano judicial e da conduta de boa-fé do devedor, nos termos do art. 104-B do CDC e §3º do art. 54-A do CDC.

6. Prematura, portanto, a intervenção judicial para limitar descontos contratuais ou suspender inscrições em cadastros de inadimplentes, devendo-se aguardar o regular prosseguimento do processo de repactuação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A mera propositura de ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 não enseja, por si só, a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha ou suspender a exigibilidade das dívidas.

2. A concessão de medidas coercitivas e restritivas depende da análise prévia do plano de pagamento e da verificação da boa-fé do consumidor, conforme o procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maria Aparecida Campos
e
Milson da Silva Campos
em face da decisão proferida pela 2ª Vara esp. em direito bancário de Cuiabá, na Ação revisional de clausulas contratuais abusiva c/c pedido de repactuação de dividas com pedido de tutela n° 1110746-35.2025.8.11.0041, movida em desfavor de
Eagle Sociedade de Crédito S/A
e
outros
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada, dada a ausência “prima facie” de preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC/15.

Nas razões recursais, os Agravantes afirmam que Maria, professora inativa com dois vínculos, um com o Estado e outro com o Município, tem 65% de sua renda estadual e 53,6% de sua renda municipal comprometidos.

Alegam que mais de 50% dos proventos de aposentadoria do agravante Milson estão comprometidos com descontos automáticos em folha de pagamento.

Aduzem que o indeferimento da liminar, com base em suposta ausência de prova inequívoca, nega vigência à Lei nº 14.181/2021, à proteção especial ao idoso (art. 230 da CF) e à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Sustentam que, após todos os descontos, a renda líquida do casal é de apenas R$ 10.778,41, enquanto as despesas básicas mensais somam R$ 10.795,00, sem considerar os empréstimos pessoais (R$ 4.500,00/mês), o que demonstra déficit financeiro permanente e impossibilidade de arcar com custos de subsistência (alimentação, saúde, energia e moradia).

Argumentam que existe nos autos prova documental robusta, suficiente para caracterizar a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Assim, requerem:

(...)

a) que as instituições financeiras agravadas limitem imediatamente os descontos em folha ao percentual máximo de 35% dos rendimentos líquidos de cada agravante;

b) a suspensão da exigibilidade das parcelas em atraso, até a repactuação judicial das dívidas;

c) a suspensão de inscrições dos nomes dos agravantes nos cadastros de inadimplentes, enquanto durar o processo;

3. A intimação das agravadas para apresentarem contrarrazões, na forma do art. 1.019, II, do CPC;

4. O provimento definitivo do recurso, reformando-se a decisão agravada e concedendo-se integralmente a tutela indeferida na origem.

Efeito suspensivo deferido conforme ID. 328305369.

Contrarrazões apresentadas por
Banco Daycoval S.A
no ID. 331716859.

Contrarrazões apresentadas por
Midway S.A. – Credito, Financiamento e Investimento
no ID. 334915887.

Contrarrazões apresentadas por
Banco do Brasil S.A.
no ID. 333982872.

Contrarrazões apresentadas por
Havan S.A.
no ID. 335669398.

Contrarrazões apresentadas por
Banco Industrial do Brasil S/A
no ID. 335868868.

Contrarrazões apresentadas por
Eagle Sociedade de Credito Direto S.A
no ID. 335881391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que seja concedida
a tutela de urgência, com determinação de que os bancos se abstenham de realizar descontos superiores a 35% dos rendimentos líquidos de cada agravante
.

Pontua-se que o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No tocante a limitação dos descontos realizados
com base na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021),
os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor lecionam:

104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do procedimento de origem (n. 1110746-35.2025.8.11.0041) que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamento será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Logo, inexistindo qualquer ilegalidade na decisão agravada, assim como não havendo motivo urgente capaz de causar lesão grave e de difícil reparação aos Agravantes, não há fundamento para a concessão dos efeitos pleiteados, devendo os Recorrentes aguardarem o julgamento de mérito deste recurso por esta Egrégia Câmara.

Ademais, no procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no §3º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão/limitação do pagamento das dívidas.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Portanto, não evidenciada a probabilidade do direito do Autor/Agravado à suspensão/limitação dos descontos realizados pelos Recorrentes, há de ser reformada a decisão
a quo
.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3º do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026